Tribunal: STF
Processo: RE 117900
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ALEGADA  CONTRARIEDADE AO
ART.  98,  PARAGRAFO  ÚNICO,  DA  CARTA  DE  1969. PREQuESTIONAMENTO.
SUMULAS 282 E 356.
          Se  o acórdão recorrido não  apreciou a questão sob a otica
levantada e o recorrente não opos embargos de declaração com vistas a
provocar  o órgão julgador a  emitir juízo explicito sobre a matéria,
deixando de cumprir onus processual que lhe era pertinente, o recurso
padece da falta de prequestionamento.
          Constituindo  requisito  especifico  de  admissibilidade do
recurso  extraordinário, o prequestionamento  pressupoe que a matéria
alegadamente  atingida tenha  sido ventilada  e discutida  na decisão
impugnada ou objeto de embargos de declaração.
          Recurso extraordinário não conhecido.